Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. LEGALIDADE. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido reconvencional de repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cobrança indevida por parte da instituição financeira e danos morais em desfavor da consumidora, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão de veículo objeto de garantia fiduciária e após a notificação comprovando a mora.
III. Razões de decidir
3. Quando o devedor incorre em mora, há o vencimento antecipado integral da obrigação, devendo ser pago o valor integral da dívida contratada, conforme determina a lei.
4. Para afastar os efeitos da mora, não basta que o devedor quite tão somente as parcelas vencidas até o momento da notificação, mas também todas as vincendas.
5. A instituição financeira agiu de forma legal ao indicar que o débito da apelada alcançava o saldo devedor formado pelas parcelas vencidas e vincendas, não havendo cobrança indevida.
6. Inexistindo conduta ilícita por parte do credor, é incabível o pleito de indenização por danos morais, sendo ajuizamento de ação fruto do exercício regular de direito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9.Tese de julgamento: “Na alienação fiduciária regulada pela Lei no. 4.728/65, alterada pelo Dec-Lei no. 911/69, a mora do devedor enseja o vencimento antecipado do contrato, de modo que o ajuizamento de ação de busca e apreensão indicando como débito a soma das parcelas vencidas e vincendas configura exercício regular de direito do credor fiduciário.”